Tribunal: STF
Processo: Pet 11352
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Inquérito instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, com o objetivo de identificar a propriedade dos objetos descritos nos Autos de Apreensão n° 003/2023-DECOR (ID 146834878) e nº 005/2023- DECOR (ID 146834881), os quais foram localizados e apresentados no Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECOR/PCDF) por policiais militares, em decorrência dos atos de depredação de órgãos públicos ocorridos na Praça dos Três Poderes, em Brasília/DF, no dia 08/01/2023, bem como apontar eventual(is) autor(es) da subtração em questão.



    Apresentado o relatório em 24/4/2023, o Juízo Estadual da 4ª Vara Criminal de Brasília/DF declinou da competência para esta SUPREMA CORTE.



    Foi determinada, então, a remessa dos autos à Polícia Federal, par continuidade das investigações. 



    Em 2/4/2024, a Polícia Federal encaminhou aos autos as Informações de Polícia Judiciária nº 72 e 72-B/2024-GILP/CINQ/CGRC/DICOR/PF, juntamente com o relatório final, informando acerca do término da investigação e requerendo análise do pedido de destinação dos materiais (eDoc. 20). 



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República, em 19/4/2024, ofereceu denúncia em desfavor de SHIRLEY FAETHE DE ANDRADE como incursa no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 359-L c/c art. 14, II (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado ), art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União), todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 



    A Defesa apresentou manifestação na qual requereu: a) “a oitiva da Ré ora requerente, bem como a suspensão e retirada do processo da pauta de julgamento” e b) que “seja intimado o MPF, para que se manifeste acerca da possibilidade do acordo de persecução penal, com base em delação premiada” (eDoc. 47).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República se manifestou “pela inviabilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal, bem como pela negativa dos pedidos de oitiva imediata da ré e suspensão da inclusão do processo em pauta de julgamento”(82.906/2024).



    É relatório. DECISÃO.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante esses pouco mais de 35 anos de vigência de nossa Carta Magna, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo.



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal".



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais.



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante à acusada verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público “poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições".



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo da acusada.



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei 13.964/2019, entrou em vigor em 23/01/2020. O referido dispositivo legal possui a seguinte redação: 



    Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:



    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;



    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;



    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal);



    IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal) a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou



    V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.



    § 1º Para aferição da pena mínima cominada ao delito a que se refere o caput deste artigo, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto.



    § 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:



    I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei;



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;



    III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e



    IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.



    No caso, à denunciada foi imputada a prática de cinco infrações penais, das quais três foram cometidas com violência ou grave ameaça, e cuja somatória das penas mínimas em virtude do concurso material de delitos é superior a 4 (quatro) anos, tendo em vista condutas descritas nos art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), art. 359-L c/c art. 14, II (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), art. 359-M (golpe de Estado ), art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União), todos do Código Penal e art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal:



    Associação Criminosa



    Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:



    Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.



    Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.



    Abolição violenta do Estado Democrático de Direito



    Art. 359-L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência.



    Golpe de Estado



    Art. 359-M. Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído:



    Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência.



    Dano



    Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia: Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.



    Dano qualificado



    Parágrafo único - Se o crime é cometido:



    I - com violência à pessoa ou grave ameaça;



    II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave;



    III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;



    IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:



    Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.



    Lei n. 9.605/1998



    Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar:



    I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial;



    II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial:



    Pena reclusão, de um a três anos, e multa.



    Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de seis meses a um ano de detenção, sem prejuízo da multa.



    Ao se manifestar sobre o interesse externado pela denunciada na celebração do Acordo de Não Persecução Penal, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação na qual ressaltou a inviabilidade do acordo:



    “A celebração de ANPP, conforme indicado no art. 28-A, caput, do CPP, pressupõe que o acordo seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. O artigo também estabelece como requisitos que o investigado tenha ‘confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos’.



    Na espécie, a denunciada é apontada como executora material dos atos antidemocráticos ocorridos em 8.1.2023, tendo permanecido unida subjetivamente aos integrantes do grupo e participado da ação criminosa que invadiu as sedes do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal, quebrando vidros, cadeiras, painéis, mesas, móveis históricos e outros bens que ali estavam.



    A ré ocupava uma posição de destaque na organização do grupo que saiu de Maringá com destino a Brasília, sendo proprietária de um grupo no aplicativo Whatsapp, denominado ‘Aleluia’ e criado em 4.1.2023, destinado ao envio de informações aos passageiros dos ônibus para Brasília em 7.1.2023.



    Não há possibilidade, portanto, de oferta de Acordo de Não Persecução Penal à denunciada. Para além da violência registrada nos atos de que participou, sua posição de liderança e o fato de sua conduta implicar pena mínima superior a quatro anos impedem a celebração do instrumento.”



    Diante desse contexto, observa-se inexistir qualquer ilegalidade no não oferecimento, pela Procuradoria-Geral da República, do acordo de não persecução penal.



    No que concerne ao requerimento de “oitiva da Ré ora requerente, bem como a suspensão e retirada do processo da pauta de julgamento”, formulado pela Defesa da denunciada, o momento processual adequado para o interrogatório judicial é a audiência de instrução (art. 400, do CPP), razão pela qual não se revela viável a sua realização, ainda mais na presente fase do processo, tendo em vista que a denúncia sequer foi examinada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Desse modo, não há motivo suficientemente razoável para justificar a suspensão do processo, com a consequente retirada do exame da denúncia da pauta de julgamento da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERFAL, INDEFIRO os requerimentos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente